Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de restabelecimento de linha telefônica e indenização por danos morais. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Suspensão de serviços telefônicos. Alegação genérica de bloqueio de serviço de telefonia. Sem demonstração de efetiva suspensão dos serviços, de forma indevida, é incabível a condenação por danos morais (Acórdão 339640, 20070110887415ACJ, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). A narrativa dos fatos apresentada pela autora revela mera suspensão de serviços telefônicos, sem precisar a data, ou outras circunstâncias que denotem a violação de direitos da personalidade. Ademais, conforme as faturas juntas pela autora no documento de ID 44641798, constam valores pendentes de quitação e a autora não apresentou a prova de quitação dos débitos. Em situações tais, é de se entender que o fato não constitui dano moral “in re ipsa”, de modo a justificar a indenização. Precedente: (Acórdão 1148033, 07071256120188070006). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
V